Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-30.2013.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004754-30.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FERNANDO RODRIGO BOSSING - CPF: 038.474.241-65 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO BOSSING - CPF: 038.474.241-65 (APELANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CAMINHÃO DE LIXO DO MUNICÍPIO – SEQUELAS DECORRENTES DAS FRATURAS – CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEFLAGRADOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1 – Tratando-se de acidente envolvendo pessoa jurídica de direito público, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva daquela pela reparação dos danos causados, devendo ser lembrado que se faculta à primeira, como forma de excluir ou mitigar a sua responsabilidade, não obstante demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos pela vítima, comprovar a culpa exclusiva da última ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

2 – O ônus de demonstrar a culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente, pertence à ré, de cujo encargo, no caso em liça, não se desincumbiu. Da análise do conjunto fático probatório, conclui-se que o acidente se deflagrou por culpa exclusiva da ré, na medida em que, trafegando de forma imprudente, abalroou a motocicleta trafegada pelo autor, ocasionando os danos impingidos à vítima, atraindo o seu dever de reparar.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e FERNANDO RODRIGO BOSSING

APELADOS: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e FERNANDO RODRIGO BOSSING

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e Recurso Adesivo interposto por
FERNANDO RODRIGO BOSSING
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou em parte procedente os pedidos, condenando o Município de Alta Floresta ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e danos materiais no valor de R$ 2.506,74 (dois mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos) para o conserto da motocicleta e no valor de R$ 670,79 (seiscentos e setenta reais e setenta e nove centavos) para o transporte à cidade de Cuiabá, onde recebeu o tratamento médico-cirúrgico.

O Autor alega que, em decorrência da imprudência do motorista do caminhão de lixo do Município, em 5-5-2012, sofreu acidente automobilístico.

Afirma que, o condutor do caminhão,
parou na pista da direita para pegar embalagens de lixo e objetivava ingressar no pátio da antiga prefeitura, atravessando duas faixas seguidas da Avenida Ariosto da Riva, para ingressar na terceira faixa,
atingindo a motocicleta conduzida pelo Autor.

Em decorrência do sinistro, o Autor sofreu danos físicos severos (perna direita decepada, polifratura em membro inferior direito, com lesões graves de ordem muscular, nerológica e óssea), os quais causaram danos materiais e morais.

Nas suas razões, o Município Apelante afirma que, o caminhão de coleta de lixo da municipalidade após coletar o lixo do lado direito da Avenida, fez a manobra para a faixa mais à esquerda, sinalizando com o pisca a mudança de pista, bem como com sinal sonoro, toda, o Apelado em alta velocidade e sem dar importância aos sinais do veículo continuou o seu trajeto e acabou por provocar o acidente, sendo o único culpado pelo acidente.

Aduz que, a culpa é exclusiva do Apelado, motivo pelo qual a reforma da r. sentença, ou alternativamente, que seja considerada a culpa concorrente.

Ressalta que, os danos materiais não foram devidamente comprovados e que os danos morais foram fixados em patamar exacerbado.

O Apelado contrarrazoou (id. 7837651).

Por sua vez, em sede de recurso adesivo, a Apelante Fernando Rodrigo Bossing afirma que a condenação não atingiu o efeito sancionatório almejado na responsabilização civil, motivo pelo qual requer a majoração dos danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O Município apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id. 7837656).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (id. 8605697), não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020